Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702860-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR